Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEICIELLY DIAS DOS SANTOS contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que nos autos da Habilitação de Crédito n. 0729377-94.2019.8.07.0015, reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial (ID 50751516, autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, tendo em vista a concessão da justiça gratuita em primeira instância. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator